Tribunal: STF
Processo: RE 79436
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-13
Data de publicação: 1974-12-13

Ementa:
LIMITANDO-SE O SANEADOR A DECLARAR FORMALMENTE EM ORDEM O PROCESSO,
NADA IMPEDE, NA SENTENÇA FINAL, A TRANSFORMAÇÃO DA AÇÃO
EXECUTIVA EM  ORDINARIA DE COBRANÇA, SÚMULA 424. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO NA FORMA DO ART. 250 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL.          .